Tribunal: STF
Processo: Rcl 83404
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A União alega ter o Juízo da 14ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o Processo n. 1024310-96.2025.4.01.3400.

Afirma tratar-se, na origem, de mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular ato do Chefe do Grupamento de Apoio do Distrito Federal do Comando da Aeronáutica (GAP-DF) e da Diretoria de Administração do Pessoal (DIRAP), que, em cumprimento à determinação do Tribunal de Contas da União, implementou a suspensão dos pagamentos referentes à pensão militar da impetrante.

Relata que após o juiz da causa determinar emenda da inicial, para nela figurar como autoridade coatora a instituição da qual tenha emanado o ato questionado, a impetrante limitou-se a indicar o Vice- Presidente do TCU, em vez do Plenário daquela Corte de Contas, como parte, segundo entende, de manobra processual para burlar a competência deste Tribunal.

Sustenta usurpada a competência desta Suprema Corte para apreciar ato oriundo do TCU, na forma do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal.

Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada.

É o Relatório. Decido.

2. Alega-se nesta reclamação usurpação da competência prevista no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, segundo a qual compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União.

Assim a autora da ação de origem, ora beneficiária, expôs os fatos concernentes à pretensão mandamental:

A Impetrante é professora de ensino básico, conforme a Carteira profissional anexa. (DOC. 01) Atualmente encontra-se aposentada, possuindo 70 anos completos.
Recebe proventos de aposentadoria decorrentes de verba federal, pois foi professora de ensino básico técnico tecnológico do Colégio Pedro II, instituição mantida na órbita federal pelo artigo 242, § 2º2, da Constituição Federal. 
Recebe, do Colégio Pedro II, o valor líquido mensal de R$ 5.409,25 (cinco mil quatrocentos e nove reais e vinte e cinco centavos), conforme o último contracheque (DOC. 02).
Recebe ainda, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), desde 03/05/2019, benefício decorrente de aposentadoria no valor de R$ 6.294,26 (seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos), conforme o extrato de histórico de creditos anexado (DOC. 03).
[...]
A Impetrante consta como Beneficiária do pai militar, que, em vida, descontou contribuições mensais de 9% do posto de Major-Brigadeiro a título de pensão, para que, quando de sua morte, filhas e companheira fossem assistidas com a pensão.
Assim, a partir de 2008, a Dipap (Diretoria de Administração do Pessoal - Subdiretoria de Veteranos e Pensionistas) passou a pagar a pensão à Beneficiária, conforme se verifica da 'Apostila de Pensão Militar' anexa, que indica as contribuições que foram descontadas mensalmente do militar em vida (DOC. 05).
A Impetrante vinha recebendo normalmente a Pensão até que, em 27/10/2023, recebeu correspondência do chefe da Seção de Assistência aos Veteranos e Pensionistas, informando-a que o Tribunal de Contas da União (TCU) havia considerado ilegal tal pagamento, por entender que seria indevida a acumulação da pensão militar com os dois benefícios previdenciários que a mesma recebia. (Notificação ao DOC. 06)
A pensão foi suspensa momentaneamente, mas a Impetrante requereu administrativamente o reexame da decisão, pedido esse que recebeu efeito suspensivo por decisão do próprio Tribunal de Contas da União (Despacho anexado ao DOC. 07)
O efeito suspensivo foi comunicado ao órgão pagador em 29/11/2023. Houve, então, o desbloqueio e a pensão voltou a ser paga normalmente. Junta-se os contracheques da Impetrante referentes ao ano de 2024. (DOC. 08)
Todavia, em fevereiro de 2025, a Pensionista não recebeu a pensão referente a janeiro de 2025.
A Impetrante foi pessoalmente à sede do GAP-DF para saber o que estava acontecendo e lá tomou conhecimento de que o mesmo TCU havia julgado a demanda e considerado ilegal o que chamou de tripla cumulação - de uma pensão militar com dois benefícios de aposentadoria.
[...]
Por considerar que é seu direito líquido e certo a percepção da pensão militar deixada por seu pai, a que lhe foi obstada por orientação do TCU, ingressa, a Impetrante, com o presente Mandamus, com pedido de decisão de antecipação de tutela.
(grifei)

O Juízo da 14ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, ao apreciar preliminar de incompetência absoluta arguida pela União, assim justificou o processamento daquela demanda na justiça federal:

Apenas os atos de natureza autônoma e decisória do Plenário do TCU, que tenham força executória própria,podem ensejar a competência originária daquela Corte. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se ao ato administrativo concreto e individualizado de suspensão de pagamento da pensão militar da impetrante, ato este executado pela Administração Pública, por meio do Chefe do Grupamento de Apoio do Distrito Federal e da DIRAP, em cumprimento a acórdãos do TCU.

Extraio, contudo, da petição inicial do mandado de segurança, que a insurgência da impetrante volta-se, em verdade, contra o acórdão 8.034/2022-TCU-1ª Câmara, por meio do qual aquela Corte de Contas declarou irregular a cumulação de pensão militar com dois proventos de aposentadoria.

Nesse contexto, o Chefe do Grupamento de Apoio do Distrito Federal do Comando da Aeronáutica e a Diretoria de Administração do Pessoal apenas cumpriram a deliberação do TCU, razão pela qual qualificam-se como meros executores do ato coator proferido pelo Tribunal de Contas da União e, nessa medida, não ostentam legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança.

Nesse sentido: 

Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Legitimidade passiva do Tribunal de Contas da União. Autoridade que emanou a ordem para a prática do ato coator. 4. Acúmulo de proventos de militar com remuneração de cargo público civil. Reingresso no serviço público antes da edição da EC 20/98. Possibilidade. Exceção prevista no art. 11 da referida emenda. ADI 1.328, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 18.6.2004. 5. Justo receio de violação a direito líquido e certo do impetrante quando do cumprimento integral do acórdão pelo órgão de origem. 6. Necessidade de integração da decisão para fazer constar a referida ressalva, tendo em vista a questão ter sido apreciada quando do julgamento da matéria. 7. Inexistência de violação aos princípios da separação de poderes, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. 8. Inocorrência de decisão extra petita. Determinação de menor extensão do que o pedido formulado na inicial. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Agravo regimental em mandado de segurança n. 34.610, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 5 de junho de 2018)

Usurpada, portanto, a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar mandado de segurança impetrado em face de ato do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal.

3. Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do Mandado de Segurança n. 1024310-96.2025.4.01.3400 a este Tribunal para julgamento.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente